Tribunal: CARF
Processo: 13450.000089/2007-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13450.000089/2007-32
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.197 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
GELSIMAR ALVES BATISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta anexe
todos as DIRF em nome do contribuinte relativas ao ano calendário 2004.

(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez -
Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 04 a 08)
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação por omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$8.189,19, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação que conforme decisão
da DRJ:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13450.000089/2007-32
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.197 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13450.000089/2007-32

2. O contribuinte impugnou tempestivamente o lançamento alegando, em síntese, que
em relação ao rendimento omitido proveniente do CNPJ 08.241.488/0001-30, Secretaria
de Administração do Estado do Rio Grande do Norte, no valor de R$ 27.211,74, que
não consta como declarado, na realidade foi declarado o valor de R$ 29.725,07, com
retenção de imposto de renda no valor de R$ 1.494,07, no CNPJ 08.999.674/0001-53.
Não existe omissão de receita, no caso houve um erro de digitação do CNPJ da fonte
pagadora, que o CNPJ correto é 08.241.788/0001-30, em vez de 08.999.674/0001-53,
conforme declarado.
2.1 Em virtude de divergências informadas da declaração, confirma as omissões de
rendimentos no valor de R$ 8.001,98, sendo R$ 2.000,00, divergência dos rendimentos
do CNPJ 08.778.268/0001-60 e R$ 6.001,98 CNPJ 09.513.490/0001-02. Solicita o
levantamento do débito sobre o valor reconhecido R$ 8.001,98 e requer o parcelamento
do débito.
2.2 Conclui pelo reconhecimento parcial do débito e junta cópia do comprovante de
rendimentos pagos e de retenção do imposto de renda na fonte, emitido pelo Governo
do Estado do Rio Grande do Norte, para justificar o lançamento indevido pelo CNPJ
08.999.674/0001-53.

A impugnação foi apreciada na 1a Turma da DRJ/REC que, por unanimidade,
em 07/05/2010, no acórdão 11-29.760, às e-fls. 36 a 39, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 24
a 34 no qual alega, em síntese, que:
 em
relação
ao
rendimento
omitido
proveniente
do
CNPJ
08.241.788/0001-30, DA Sec. Do Estado do Rio Grande do Norte, no
valor de R$ 27.211,74, que consta como declarado, na realidade foi
declarado o valor de R$ 29.725,07, com retenção de imposto de renda
no valor R$ 1.494,07, no CNPJ N°08.999.674/0001-53. Não existe
omissão de receitas, no caso houve um erro de digitação do CNPJ da
fonte pagadora, que o CNPJ correto é 08.241.788/000130, em vez de
08.999674/0001-53, conforme declarado;
 Em virtude de divergências informadas da declaração confirma as
omissões de rendimentos no valor de R$ 8.001,98, sendo R$ 2.000,00
divergência dos rendimentos do CNPJ 08.778268/0001-60 R$ 6.001.98
do CNPJ 09.513.490/0001-02.Solicita o levantamento do débito sobre o
valor reconhecido R$ 8.001,98 e requer o parcelamento do débito.
 Não houve omissão de receitas, pois o valor recebido do Governo do
Estado do Rio Grande do Norte foi recebido e informado na declaração
de ajuste do imposto de renda de 2005/2004, mesmo considerando erro
de digitação do CNPJ da fonte pagadora, o imposto de renda foi
declarado tempestivamente e pago, de forma parcelado, de acordo com
a legislação conforme DARFs. De forma que esta comprovado que não
existe rendimentos recebido da Prefeitura Municipal de Sousa, nos anos
de 2005 e 2004 CNPJ 08.999.674/0001-53. Conforme CERTIDÃO
anexa.
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.197 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13450.000089/2007-32

 Não houve Omissão de Receitas porque não existem dois rendimentos
levantados pelo Fisco. Só um: do Governo do Estado do Rio Grande do
Norte;
 Houve erro de fato no preenchimento da declaração de ajuste anual
2005/2004, quanto ao rendimento recebido do Governo do Estado do
Rio Grande do Norte, que foi declarado em nome do CNPJ da
Prefeitura Municipal de Sousa, objeto da impugnação em questão;
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 06/07/2010, às e-fls. 23, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 04/08/2010, e-fls. 24, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
De fato há uma confusão na identificação das fontes pagadoras. Há três CNPJ
indicados no auto de infração que fundamentaram a autuação pela omissão de rendimentos,
como se vê:

Há alegação do contribuinte de erro no preenchimento da DAA com a
indicação de outro CNPJ, qual seja 08.999674/0001-53.
A decisão de piso ainda aponta em pesquisa junto ao Sistema CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, o CNPJ do n° 08.999.674/0001-53, não pertence a
Secretaria de Finanças do Estado do Rio Grande do Norte, e sim a Prefeitura Municipal de
Souza, CNPJ este que não consta na autuação.
Ainda, às e-fls. 33 há certidão emitida pela Prefeitura Municipal de Souza
informando que o contribuinte não prestou-lhe quaisquer serviços nos anos de 2004 e 2005
Visando sanar todo esse emaranhado de informações, converto o julgamento
em diligência, para que a unidade de origem anexe todos as DIRF em nome do contribuinte
relativas ao ano calendário 2004.
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2002-000.197 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13450.000089/2007-32

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital